Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-33.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701584-33.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MOVIMENTO UNIDO DE MORADORES E INQUILINOS DESEMPREGADOS DO DF - MUMID-DF RECORRIDO: IRENILCE FERREIRA DE JESUS D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). O recorrente teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido e, após intimado, não comprovou o pagamento do preparo no prazo do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995. O preparo recursal deve ser juntado de modo a permitir identificar que se refere ao processo em questão, razão por que não pode vir desacompanhado das respectivas guias de pagamento. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w